Tribunal: CARF
Processo: 11634.000284/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA
Em se tratando de obra de construção civil realizada por pessoa física, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito tributário é constituído pelo lançamento, devendo o sujeito passivo instaurar a fase litigiosa com a apresentação de impugnação, onde mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (arts. 14 e 16 do PAF).
Deve ser considerada como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
EQUIDADE. NÃO CONFISCO. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido exigida a multa de ofício em face de previsão expressa em lei, à qual está vinculada a autoridade administrativa, não há espaço para aplicação da equidade, mesmo porque não há qualquer imprecisão no seu texto ou situação que exija flexibilidade na aplicação da norma.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA AGRAVAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Não prospera agravamento da multa aplicada quando não persistem os pressupostos de fato e de direito que lhe deram suporte.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes para concretizar a autuação, sendo o não atendimento a própria motivação do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000284/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.892 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CHRISTIE HENRIQUE DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO
INDIRETA
Em se tratando de obra de construção civil realizada por pessoa física, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito tributário é constituído pelo lançamento, devendo o sujeito passivo
instaurar a fase litigiosa com a apresentação de impugnação, onde mencionará
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir (arts. 14 e 16 do PAF).
Deve ser considerada como não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
EQUIDADE. NÃO CONFISCO. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido exigida a multa de ofício em face de previsão expressa em lei, à
qual está vinculada a autoridade administrativa, não há espaço para aplicação
da equidade, mesmo porque não há qualquer imprecisão no seu texto ou
situação que exija flexibilidade na aplicação da norma.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA
AGRAVAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Não prospera agravamento da multa aplicada quando não persistem os
pressupostos de fato e de direito que lhe deram suporte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000284/2010-84
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações
suficientes para concretizar a autuação, sendo o não atendimento a própria
motivação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir o agravamento da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Vencido o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo (relator) que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para constituição do crédito das
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social - contribuições dos segurados -,
determinadas por aferição indireta da remuneração dos segurados empregados despendida na
execução de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física – matrícula CEI
70.002.57362/65.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 12-20):
Embora devidamente cientificado e com o prazo para a apresentação dos documentos
concedidos o contribuinte deixou de atender as referidas intimações.
Trata-se de Obra de Construção Civil executada sob a responsabilidade de Pessoa Física
e refere-se a residência em alvenaria, com área total de 524,55 m2, conforme consta do
Alvará de Licença para Construção n°. 28.074/2005 de 21/02/2005, informações
constante do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Rolândia — PR.
Verificando as Declarações de Ajuste Anual —Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios de 2005 a 2008, ano base 2004 a 2007, extraída no banco de dados da Receita
Federal do Brasil, que no campo Declaração de Bens e Direitos, constam investimento
com a construção ano base de 2005 e 2006.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

Certifica-se as informações da obra de construção civil por meio das ART-CREA-PR n.
3021746-0 e 3029196353,
Nos termos do art. 338 da IN RFB no 971, de 2009, foi efetuado o enquadramento com
base na área construída e no padrão de obra de construção civil
foi efetuado o cálculo da remuneração aferida, mediante a aplicação dos percentuais de
mão de obra na proporção do escalonamento por área, considerando o "TIPO 11 —
ALVENARIA", somando os resultados obtidos em cada etapa
Area total de construção 524,55m2, e em decorrência da não apresentação dos
documentos relativos a execução da obra não foram utilizados quaisquer redutores
Trata-se de obra residencial em alvenaria, contendo 04 (quatro) banheiros, padrão alto,
cujo enquadramento encontra-se fundamentado nos termos do art. 338 da IN RFB n°
971, de 2009, conforme quadro abaixo, sendo feita a classificação da obra de construção
civil, de acordo com o disposto nos art. 345 a 349 da IN RFB no 971, de 2009. Com
base no enquadramento, foi utilizado o CUB - Custo Unitário Básico da competência
01/2010, competência abrangida pelo Mandado de Procedimento Fiscal, em
consonância ao que dispõe o art. 344, § 2°, inciso III da IN RFB n° 971, de 2009.
Por fim, utilizamos a tabela CUB de 01/2010 como competência para apurar o cálculo
das remunerações devidas na execução e conseqüentemente os encargos previdencidrios
e as contribuições destinadas a terceiros, regulamentado pelo Art. 344, da INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, a qual dispõe de que o
CUB sell definido através das tabelas divulgadas pelo Sinduscon (Sindicato da
Construção Civil) da Unidade da Federação ern que se situa a obra
Para fins de cálculo das contribuições devidas, não constatamos recolhimentos prévios
realizados pelo sujeito passivo da obrigação tributária
Em face do não atendimento da intimação contida no Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal — TIPF e Termo de Intimação Fiscal (documentos em anexo), foi aplicado o
agravamento da multa de ofício

Ciência da notificação: 10/04/2010 (conforme aviso de recebimento da
correspondência - e-fl.64).

Impugnação (e-fls. 65-66) na qual a contribuinte alega que a obra vem sendo
edificada aos poucos; que trata-se de obra inacabada e paralisada; que a autuação não considera a
realidade da obra; que a autuação é excessiva e causa dificuldades financeiras.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 81-88) com a seguinte ementa:
Obra de Construção Civil. Contribuições de Segurados Empregados.
A pessoa física responsável por obra de construção civil é equiparada a empresa para
fins previdenciários, sendo, assim, obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

(vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia.
Falta de Prova Regular dos Salários Pagos. Aferição Indireta.
Em se tratando de obra de construção civil, na falta de prova regular e formalizada pelo
sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída.

Ciência do acórdão: 13/10/2014 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.90).

Recurso voluntário (e-fls. 91-93) apresentado em 12/11/2014, no qual a recorrente
alega que:
 Junto com a impugnação, entregou os documentos solicitados no
procedimento administrativo;
 Referente a contratos com empreitas ou sub-empreitas de obras de
construção civil e contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros, estes não foram fornecidos em virtude de que a construção
estava sendo realizada pelo próprio recorrente e seus familiares
 A multa é injusta porque o órgão fiscalizador possuía os documentos em
mãos e porque não houve emprego de mão de obra de terceiros.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 13/10/2014 e o recurso foi apresentado em
12/11/2014, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

Aferição indireta – Obra de construção civil
Dispõe o art. 33, §4o, da Lei 8.212/91 que:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.

Considerando que não foram encontrados pagamentos relativos às contribuições
previdenciárias feitos pelo contribuinte e que a pessoa física não efetua escrituração de
contabilidade, o cálculo das contribuições devidas, a título de regularização de obra, se deu por
meio da aferição indireta, com amparo no dispositivo acima citado.
Quanto ao período de execução da obra, observa-se que a data de início não foi
contestada, cabendo pontuar que a fiscalização partiu das informações de declaração de ajuste do
imposto de renda da pessoa física e das consultas ao CREA-PR. Do documento juntado pela
fiscalização na e-fl. 36, consta que a data do alvará da obra foi 21/02/2005. Não havendo
pagamento antecipado, não há que se falar em realização de obra em períodos abrangidos pela
decadência.
Em relação à paralisação da obra, suscitada pelo recorrente, note-se que o fato da
obra não estar acabada não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições, pois o cálculo se refere à área já construída. Caberia ao contribuinte, por força do
art. 33, §4o, da Lei 8.212/91, trazer documentos aptos a modificar os critérios utilizados no
lançamento.
No entanto, da “certidão de não conclusão de obras” (e-fl. 68) só é possível extrair
que a obra se encontrava paralisada desde o dia 15/04/2010 - data do requerimento -, portanto
após o término do procedimento fiscal. A declaração juntada a e-fl. 73, por sua vez, apenas
permite a constatação de que a obra estava paralisada no dia 05/05/2010. Já no espelho do
cadastro imobiliário, emitido pela prefeitura do município de Rolândia (e-fl. 70), consta a obra
como na situação “constr. em andamento” tendo como “área construída”, 524,44. Não há,
portanto, provas acerca de redutores da área construída.

Mão de obra não remunerada
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

Afirma o contribuinte em seu recurso que a construção estava sendo realizada por
sua família, sem qualquer tipo de funcionário. Trata-se de matéria fática não impugnada,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.

Multa - Agravamento
No que diz respeito à multa, o recorrente se limita a alegar que ela é injusta, pois
“o órgão fiscalizador possuía os documentos em mãos” e “porque se quer houve a ocorrência de
emprego de mão de obra de terceiros”.
A multa de 75%, aplicável quando do lançamento de ofício, foi exigida em face
de previsão expressa em lei, à qual está vinculada a autoridade administrativa. Assim, não há
espaço para aplicação da equidade, mesmo porque não há qualquer imprecisão no seu texto ou
situação que exija flexibilidade na aplicação da norma.
Em relação à falta de mão de obra de terceiros, que refletiria também no
lançamento da obrigação principal, já foi dito que se trata de matéria não impugnada.
Quanto à disponibilização de documentos à fiscalização, o recorrente admite que
foram “os documentos apresentados com a impugnação”. Ou seja, não contesta a falta de
atendimento às intimações - fundamento para agravamento da multa, também conforme expressa
previsão legal.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, apenas quanto ao agravamento da
multa, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
A contribuinte insurge-se quanto à aplicação da multa de ofício agravada alegando
que o órgão fiscalizador possuía os documentos em mãos.
Conclui que inexistiu óbice à fiscalização por parte da contribuinte, uma vez que
os documentos solicitados e não entregues em nada atrapalharam o trabalho do Auditor fiscal,
devendo o agravamento da multa de ofício ser afastada.
Pois bem, o recurso deve ser provido neste particular, pois não há demonstração
de que a recorrente, deliberadamente, tenha agido para acarretar prejuízo ao procedimento fiscal.
Pelo contrário, o não atendimento a intimação foi a própria motivação do lançamento com base
da aferição indireta.
Sendo assim, a fiscalização não ficou impossibilitada de lavrar os autos de
infração, tanto que o lançamento se respaldou na utilização do arbitramento com base na
documentação que possuía o Se. Auditor, de tal forma que são aplicáveis os seguintes
precedentes deste Conselho:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso. (CSRF, Acórdão
9303-007.853, de 22/01/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica
aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas
na legislação regente da matéria. (CSRF, Acórdão 9202-007.654, de 26/02/2019)
MULTA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Somente nos casos dispostos no Art. 44 da Lei 9.430/1996 é que a legislação determina
o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFICIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às intimações da fiscalização não
obstou a lavratura do auto de infração, não criando qualquer prejuízo para o
procedimento fiscal. Recurso Especial do Procurador Negado. (CSRF, Acórdão 9202-
001.949, julgado em 15/02/2012)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000284/2010-84

Ademais, a não apresentação dos documentos solicitados, além de acarretar a
lavratura deste AIOP, ensejou também autuação pelo descumprimento de obrigação acessória
específica, CFL 38, o que, s.m.j., o agravamento da multa ocasiona evidente bis in idem.
Não sendo o bastante, apesar de tratar de tributos diferentes, a lógica é a mesma
da Súmula CARF n° 96 e da Súmula CARF n° o Conselho sedimentou este entendimento em
duas Súmulas, nas Súmulas
Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Neste diapasão, a partir da análise do Termo de Intimação de Documentos, bem
como da motivação do lançamento, o caso em analise, não configura caso passível de
agravamento da multa.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar o agravamento da multa de ofício, pelas razões de
fato e direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital